Tribunal: TJDFT
Processo: 0744529-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0744529-57.2024.8.07.0000 AUTOR: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA REU: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão proferida pela Presidência deste Tribunal que inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão da 4a Turma Cível (processo no 0714740-54.2017.8.07.0001). Por se tratar de ação de competência originária de Tribunal, redistribua-se o presente feito entre os Desembargadores que compõem o Conselho da Magistratura, nos termos do artigo 79, §5o, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007